Tribunal: STF
Processo: RHC 232765
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Odir de Souza Brasil contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 832.558/SC (documentos eletrônicos 24 e 25).  



    Consta destes autos que o paciente foi condenado a pena de a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime do art. 217-A, do Código Penal [estupro de vulnerável] (documento eletrônico 8, p. 2).  



    Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que:  



    “O Paciente cumpre pena em razão de ter sido condenado definitivamente no processo criminal n. 0002123-84.2014.8.24.0050.



    Os fatos que motivaram a denunciação do Recorrente ocorreram entre o início de 2012 e abril de 2014, conforme se extrai da denúncia reproduzida à fl. 16: [...].



    O E. Tribunal de Justiça catarinense, ao julgar o recurso ministerial interposto sobre a majoração da fração relativa à continuidade delitiva, reconheceu que os fatos criminosos passaram a ocorrer no início do ano de 2012: [...].



    Conforme documentação acostada no PEC de origem (Seq. 43.3), a partir do início de 2012 o Paciente laborou nos seguintes lugares e durante os seguintes períodos: [...].



    Diante disso, requereu-se ao Juízo que os referidos períodos de trabalho fossem considerados para fins de remição.



    No entanto, considerou o Juízo que apenas há possibilidade de se declarar a remição quando a atividade é desempenhada durante o cumprimento da pena (Seq. 49.1).



    Agravada a decisão, o Tribunal a quo a manteve por seus próprios fundamentos. Confira-se a ementa da decisão: [...].



    Para o Exmo. Min. Relator, não há ilegalidade a ser sanada. Argumentou que ‘A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal ou vice-versa (que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor), ainda que o crime tenha sido cometido’.



    Interposto o recurso de agravo, a c. Quinta Turma do STJ manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.



    Com a devida vênia, entende-se que razão não assiste aos nobre Ministros julgadores.



    Sabe-se que a LEP garante ao Apenado o direito de remição, inclusive ao preso provisório.



    Adentrando-se na questão que se traz à debate, a Corte Cidadã possui entendimento, inclusive firmado em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.155), no sentido de que medidas cautelares diversas da prisão devem ser utilizadas para fins de detração: [...].



    Assim, certo é que circunstâncias ocorridas após o fato criminoso que motiva uma condenação, ainda que não tenham acontecido no interior do cárcere e anteriormente à execução da reprimenda, devem ser consideradas para fins de detração, sobretudo pelos efeitos já estigmatizantes do mero início de um processo criminal.



    Nesse contexto, embora o entendimento tenha se firmado apenas no que tange à detração a partir do cumprimento de medida cautelar durante o processo, tem-se que a ratio decidendi é perfeitamente extensível ao instituto da remição.



    Sob a mesma lógica, há possibilidade de se declarar a remição se o cumprimento de seus requisitos tiver ocorrido após o fato, ainda que antes do início da efetiva execução da pena.



    Extrai-se da jurisprudência da C. 6ª Turma da Corte Cidadã em casos semelhantes: [...].



    [...]



    Assim, considerando os 1.567 dias trabalhados após a data dos fatos que motivaram a condenação do Paciente, de rigor o provimento do presente recurso para o fim de que se homologue 522 dias de remição em favor do Paciente, com a sobra de 1 dia de trabalho para o fim de futuras remições.” (documento eletrônico 1, pp. 2-5)  



    Em 19/9/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 53).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 55, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que:  



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)”.  



    Feito esse registro, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO PELO TRABALHO. PRISÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE LABOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- ‘[...] A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor [...] Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC n. 788.328/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.). 2- No caso, o apenado trabalhou entre os anos de 2012 a 2020, mas somente foi preso em 6/1/2021, em relação à ação penal n. 0002123- 84.2014.8.24.0050, motivo pelo qual não tem direito à remição da pena. 3- Afinal, os benefícios da execução da pena só têm sentido quando o apenado está cumprindo a reprimenda. 4- Agravo regimental não provido.”  



    Com efeito, nada há a prover. Inexiste, para fins de remição, a possibilidade do cômputo de período laboral anterior ao início do cumprimento da pena.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator